Tribunal: TJDFT
Processo: 0717832-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. “PRINTS” DE MENSAGENS COM AMEAÇAS E FOTO DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório é suficientemente robusto na comprovação do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em ao menos uma oportunidade: a vítima afirmou, na Delegacia e em juízo, que recebeu mensagens do réu, seu ex-companheiro, via aplicativo de celular “WathsApp”, ameaçando-a de morte bem como ameaçando matar eventual novo companheiro dela, inclusive com uma imagem de uma arma de fogo, os “prints” das mensagens foram acostados aos autos e o réu confessou em juízo ter enviado todas as mensagens no mesmo dia.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. As frases enviadas pelo réu em um contexto de nítida insatisfação pelo término do relacionamento aliadas às ameaças proferidas contra a vítima e contra terceira pessoa e à imagem de uma arma de fogo são meios absolutamente eficazes para a prática do crime de ameaça do artigo 147 do Código Penal, que pode ser praticado por diversas formas.
4. A vítima foi bastante clara ao asseverar perante as autoridades policial e judiciária que sentiu muito medo diante das ameaças proferidas pelo réu, tanto que buscou socorro estatal e solicitou medidas protetivas de urgência. Não afasta a certeza quando ao temor sentido pela vítima o fato dela ter dito em juízo tanto que ficou com medo como que não acreditava que o ex-companheiro cumpriria as ameaças, por ser uma “pessoa tranquila”, em corriqueira postura confusa em relação ao contexto de violência em que se encontra e postura protetora que usualmente as mulheres vítimas de violência doméstica adotam em relação aos seus agressores, atenuando as ações deles e seus comportamentos violentos.
5. Recurso parcialmente provido.